Tribunal: TJDFT
Processo: 0009456-34.2002.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Vistos etc. Ressalvado desde logo o descabimento da edição de qualquer pronunciamento decisório por parte desta relatoria, tendo em conta o estágio em que o processo se encontra e da inviabilidade de sequer examinar alegação de nulidade após a edição do acórdão que relatara proveniente de alegação formulada em petição esparsa, mas diante do impulso emanado do eminente Presidente desta Corte de Justiça1, e da própria manifestação que a ensejara, emanada dos recorrentes Marilda Montenegro de Ávila e Silva, Paulo César Montenegro de Ávila e Silva, Paulo Eduardo Montenegro de Ávila e Silva, Cristina Montenegro de Ávila e Silva Echart de Abreu e Marília de Ávila e Silva Sampaio2, substitutos processuais do litisconsorte passivo falecido, Paulo César de Ávila e Silva, cabível somente a certificação, a despeito de estar afeto à parte evidenciar os atos processuais segundo o documentado no processo, dos atos processuais havidos no trânsito processual. Destarte, em atendimento ao impulso da Presidência, à Secretaria para certificar as diligências havidas e realizadas visando a substituição processual do falecido litisconsorte passivo Paulo César de Ávila e Silva, ora substituído por sua viúva e pelos herdeiros, quando se implementara a substituição e os substitutos acorreram aos autos, constituindo advogado, e as intimações havidas desde então, principalmente antes do julgamento dos embargos infringentes. Acudidas essas providências, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 38782634 (fl. 4.804). 2 - ID Num. 35552090 (fls. 4.699/4.718) e ID Num. 38497833 (fls. 4.795/4.800).